Tribunal: TJDFT
Processo: 0725138-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0725138-24.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANA GOMES DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Agravante, Luciana Gomes de Souza, para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre as preliminares arguidas nas contrarrazões Id. 30135314 (intempestividade e ausência de dialeticidade recursal). Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora